Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706400-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANA MARIA ORDONES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da Ação de no 0700608-47.2021.8.07.0002, ajuizada em seu desfavor por ADRIANA MARIA ORDONES, deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que restitua à autora, no prazo máximo de 24 horas, a quantia depositada em 9 de fevereiro de 2021 a título de salário em sua conta bancária, no valor de R$ 2.848,20, sob pena de pagamento de multa no valor de 15.000,00, determinando, ainda, que se abstenha de efetuar novos descontos nos salários da autora para fins de amortização da dívida em referência, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, para cada ocorrência. Em suas razões recursais, em breve síntese, afirma que o Superior Tribunal de Justiça já afastou, por diversas vezes, a possibilidade de limitação de descontos em conta corrente do devedor a 30%, diante da manifesta ausência de fundamento legal, sobretudo na hipótese dos autos, na qual a cliente autorizou expressamente os descontos. Discorre acerca dos institutos que entende incidir na hipótese em apreço, assim como seus eventuais efeitos. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão agravada. A liminar foi indeferida ao Num. 23768233. A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (Num. 24718456). Ao Num. 25501574, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao Num. 41299084, foi informado o julgamento do Recurso Especial n. 1.863.973/SP (Tema Repetitivo n. 1.085) pelo Superior Tribunal de Justiça, com a publicação do Acórdão em 15/03/2022. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE, verifiquei que o feito originário (Processo no 0700608-47.2021.8.07.0002) foi sentenciado, oportunidade em que foi extinto o processo, em razão do pagamento. (Num. 121867252, daqueles autos). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator